Tribunal: CARF
Processo: 11030.721754/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721754/2014-70
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-004.766 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Embargante
AMERICA TRADING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. DECLARAÇÃO DE
VOTO. PRAZO REGIMENTAL DESCUMPRIDO. NÃO FORMULADA.
Considera-se não formulada, nos termos dos §§6o e 7o do art. 63 do Anexo II
do RICARF/2015, a declaração de voto apresentada em evidente dissonância
com a matéria debatida no julgamento, caracterizando erro material. Servem os
embargos inominados tão-somente para a prolatação de novo acórdão com
vistas a desconstituir a declaração apresentada no acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher dos Embargos Inominados, sem efeitos infringentes. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado).

(assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), José Eduardo Dornelas
Souza (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Cristiane Silva Costa, substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
Ausentes momentaneamente os conselheiros Adriana Gomes Rego e Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado). Presidiu o julgamento a conselheira Andrea Duek Simantob.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721754/2014-70
Fl. 4838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.721754/2014-70

Relatório
Trata-se de embargos de declaração apresentado pelo contribuinte em face do
Acórdão no 9101-004.250, julgado na sessão de 9 de julho de 2019, que teve a seguinte ementa e
julgamento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA
ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa.
NULIDADE. INOVAÇÃO EM DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora pode expressar livremente sua percepção dos fatos reunidos nos
autos, inclusive acrescendo análises não cogitadas pela Fiscalização, em resposta à
defesa do impugnante. Somente não lhe é permitido manter a exigência do crédito
tributário com fundamento, exclusivamente, em argumentos novos, por ela adicionados
à motivação do lançamento.
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
Afasta-se a tese de nulidade relativa à falta de indicação do artigo que supostamente
serviria de fundamento para a autuação, especialmente quando se constata que a
autoridade fiscal descreveu os fatos apurados de forma que a empresa e todos os
intervenientes no processo puderam ter nítida compreensão das infrações autuadas.
Inexistência de prejuízo à defesa ou ao exercício do contraditório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
GLOSA DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte a comprovação das operações e correspondentes despesas que
considera dedutíveis para fins de imposto de renda, incluindo sua efetividade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO
EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. IRRF.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%
(trinta e cinco por cento), o pagamento efetuado por pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado ou quando não for comprovada a operação que lhe deu causa, sem prejuízo
da glosa das despesas que resultaram em redução indevida do lucro líquido do período.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
principal, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial em relação à matéria nulidade do acórdão de 1o grau por falta de exame
Fl. 4839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.721754/2014-70

criterioso de conteúdo probatório, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa e Adriana Gomes Rêgo, que não conheceram dessa matéria.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer das demais matérias admitidas
no recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, por
maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso nos seguintes termos: (i) por
unanimidade de votos, em relação à nulidade do acórdão de 1o grau por falta de exame
criterioso de conteúdo probatório, votando pelas conclusões o conselheiro Demetrius
Nichele Macei; (ii) por unanimidade de votos, em relação à imprestabilidade dos autos
de infração como consequência de erro material cometido na capitulação legal da
acusação, votando pelas conclusões a conselheira Lívia De Carli Germano; (iii) por
maioria de votos, em relação à suficiência dos registros de exportação e contratos de
câmbio como prova, vencida a conselheira Cristiane Silva Costa, que deu provimento
nessa matéria; (iv) por unanimidade de votos, em relação à tentativa fiscal de inversão
do onus probandi; e (v) por maioria de votos, em relação à impossibilidade jurídica de
se exigir o IR Fonte concomitantemente à exigência de IRPJ/CSLL, vencidas as
conselheiras Cristiane Silva Costa e Lívia De Carli Germano, que deram provimento
nessa matéria. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa e Demetrius Nichele Macei.
Esgotado o prazo do §6o do art. 63 do Anexo II do RICARF, considera-se não
formulada a declaração de voto da Conselheira Cristiane Silva Costa. (grifou-se)
Participaram daquele julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner,
Livia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto (suplente convocada) e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado.
Em sua petição, o embargante sustenta diversos vícios de obscuridade, omissão e
contradição em que, segundo ele, teria incorrido o acórdão embargado e, por fim, erro material na
declaração de voto do Conselheiro Demetrius Nichele Macei.
O despacho de admissibilidade dos embargos, assinado pela Presidente da 1a Turma
da CSRF, rechaçou as alegações relativas aos supostos vícios apontados, mas acolheu a última
alegação de erro material (item f) como embargos inominados, finalizando com o seguinte
encaminhamento:
Conclusão.
Diante do exposto:
Com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, REJEITO os Embargos de
Declaração (alegações dos itens “a”, “b”, “c”, “d” e “e”) opostos pelo sujeito passivo.
Com fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF, ACOLHO como Embargos
Inominados apenas a alegação do item “f”.
Encaminhem-se os presentes Embargos Inominados à Conselheira Viviane Vidal
Wagner para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora

Fl. 4840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.721754/2014-70

Conhecimento
Sobre a competência da 1a Turma da CSRF para o exame dos embargos opostos
pelo contribuinte, cumpre referir, de início, que o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
dispõe sobre o processo administrativo fiscal e remete à norma infralegal a disciplina dos
julgamentos no âmbito do CARF:
Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Os embargos de declaração e os embargos inominados estão previstos no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, nos
dispositivos abaixo reproduzidos, artigos 65 e 66, respectivamente, os quais definem os prazos e
requisitos para sua admissibilidade:
Seção I Dos Embargos de Declaração
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da
qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será
dada ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração
para os quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão. (grifou-se)
Fl. 4841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.721754/2014-70

Como relatado, os embargos foram parcialmente admitidos pela Presidente da 1a
Turma da CSRF, sob a forma de embargos inominados, em razão da constatação de erro material
na formalização do julgado.
Em relação às alegações relativas aos supostos vícios apontados, a Presidente da
1a Turma da CSRF, após minuciosa análise do voto embargado, rechaçou todas elas, consoante
transcrição parcial a seguir:
a) Omissões e contradições quanto ao Subtítulo 3.2 do Recurso Especial:
problemática da inexistência ou insuficiência de exame, pela DRJ e pela turma
ordinária a quo, do conteúdo dos diversos anexos probatórios que compunham
a impugnação.
[...]
Como se observa, não há qualquer omissão nem contradição. O acórdão embargado
se manifestou nos estreitos limites da divergência que foi admitida, a saber, a
nulidade da decisão de primeira instância. O fato de constarem alegações outras no
recurso especial e de ter sido mencionado no voto que “aduz a recorrente que ...”
não tem o condão de trazer à discussão matéria distinta daquela cuja divergência
jurisprudencial foi comprovada e que obteve seguimento para julgamento pela
CSRF. Essa matéria foi, inequivamente, a nulidade da decisão de primeira
instância, conforme trechos acima transcritos e grifados.
Nestes termos, não demonstrada qualquer omissão ou contradição, rejeito os
embargos, quanto a este tópico.
b) Obscuridade e contradição quanto ao Subtítulo 3.3 do Recurso Especial:
problemática da “imprestabilidade dos autos de infração como consequência
de erro material cometido na capitulação legal da acusação”.
[...]
O entendimento do Colegiado, expresso no trecho supra, foi no sentido da correção
do enquadramento legal e que, ainda que algum lapso houvesse (mas não houve),
isso seria suprido diante da clareza e completude na descrição dos fatos, o que
ocorreu no caso concreto.
Não se verificando qualquer contradição em tal raciocínio, muito menos
obscuridade, rejeito os embargos, também quanto a este tópico.
c) Obscuridade, omissão e contradição quanto ao Subtítulo 3.4 do Recurso
Especial: “suficiência dos registros de exportação e contratos de câmbio”.
[...]
Demonstrada a inexistência de contradição, constata-se de igual modo a
inocorrência de alguma omissão. Com efeito, o Colegiado decidiu acerca da
divergência jurisprudencial que foi demonstrada e que obteve seguimento,
manifestando-se conclusiva e fundamentadamente pela correção do acórdão
atacado ao decidir pela insuficiência probatória no caso concreto, e pela
impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
Finalmente, inexiste também qualquer obscuridade. As questões formuladas pela
embargante, bem assim sua indignação manifesta, demonstram tão somente sua
irresignação com a decisão que lhe foi desfavorável, mas não revelam qualquer
obscuridade no acórdão embargado que careça de saneamento.
Diante disso, rejeito os embargos também quanto a este tópico.
d) Omissão e contradição quanto à distribuição do ônus da prova: cumpre ao
Fisco Federal provar que a recorrente era capaz de promover diretamente as
exportações, sem a necessidade, pois, de intermediadores.
[...]
Fl. 4842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.721754/2014-70

O acórdão embargado enfrentou a questão suscitada acerca de indevida inversão do
ônus da prova, não havendo na decisão qualquer omissão. De igual modo, não há
contradição, visto que, coerentemente com o entendimento de que incumbe ao
sujeito passivo a comprovação dos serviços que ensejaram o pagamento aos agentes
no exterior, e constatando que, no caso dos autos, tal prova não existia, o Colegiado
decidiu manter a glosa fiscal. Decisão coerente e não contraditória com seus
fundamentos.
A embargante, na verdade, pretende obter o reexame de matéria já examinada e
decidida, para o que não se presta a estreita via dos embargos declaratórios.
Rejeito os embargos, também quanto a este tópico.
e) Omissões e contradições quanto à acusação fiscal de “pagamentos sem causa”
e a impossibilidade jurídica de exigir-se o IR-Fonte sob acusação que alude o
art. 674 do RIR/99, concomitantemente à exigência de IRPJ/CSLL calcada em
glosa de custos/despesas dos mesmos valores/fatos que serviram de base de
cálculo para ambos.
[...]
Como se observa, a discussão acerca da possibilidade de exigência concomitante do
IR Fonte e da glosa de despesas foi resolvida pelo Colegiado diante do
entendimento fundamentado de tratar-se de “fatos jurídicos distintos (despesas
inexistentes e pagamentos sem causa), com matrizes e fundamentos legais também
diferentes”. Foram afastados os argumentos da então recorrente em sentido
contrário, descabendo cogitar de alguma omissão do Colegiado sobre o tema.
A embargante sustenta, ainda, que haveria contradição na afirmação do voto
condutor de que “se não houvesse o pagamento sem causa, ainda assim a glosa
deveria ser efetuada e o IRPJ e a CSLL seriam devidos, embora, nesta situação,
não seria exigível o IRRF”. Não lhe assiste razão, cabendo lembrar que o Colegiado
firmou posição de tratar-se de fatos jurídicos distintos. As frases a seguir
transcritas, igualmente pinçadas do voto condutor, bem esclarecem o sentido
daquela outra, reproduzida no início deste parágrafo.
Acerca da glosa de despesas (exigência de IRPJ): “se as despesas não existiram a
glosa deve ser efetuada, por expressa determinação legal, considerando, ainda,
que o lucro foi indevidamente reduzido”. Observe-se que, aqui, é irrelevante a
existência ou não de pagamento. Basta a redução indevida do lucro, mediante
registro contábil da despesa inexistente.
Acerca da exigência de IR Fonte por pagamentos sem causa: “há dispositivo
expresso que determina a incidência do IRRF quando não houver causa para o
pagamento”. Aqui, é irrelevante que o pagamento tenha ou não reduzido o lucro. Se
houve o pagamento, e sua causa não está comprovada (hipótese dos autos), incide o
imposto de renda na fonte.
A afirmação da embargante, de que “essa é justamente a hipótese dos autos, em
que a efetiva exportação realizada e comprovada é a ‘causa’ do pagamento das
comissões objurgadas”, somente encontra respaldo em seu particular juízo de
mérito, não se confirmando com a leitura do acórdão embargado.
Demonstrada a inexistência de quaisquer omissões ou contradições, sequer de
obscuridades, rejeito os embargos, também quanto a este tópico.
Ao final, os embargos foram parcialmente admitidos, conforme o despacho da
Presidente:
Com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, REJEITO os Embargos de
Declaração (alegações dos itens “a”, “b”, “c”, “d” e “e”) opostos pelo sujeito passivo.
Com fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF, ACOLHO como Embargos
Inominados apenas a alegação do item “f”.
Fl. 4843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.721754/2014-70

Em razão da admissibilidade parcial não foi dada ciência imediata ao contribuinte,
uma vez que o Regimento Interno do CARF apenas prevê a ciência do embargante nos casos de
não conhecimento ou rejeição por despacho (§4o do art. 65 do Anexo II do RICARF/2015).
O contribuinte embargante tomou ciência da inclusão em pauta dos embargos e
seu patrono arguiu em tribuna novamente todas as alegações constantes dos embargos de
declaração.
Ocorre que a competência deste Colegiado, nos termos do Regimento Interno do
CARF, limita-se à apreciação dos embargos nos termos em que admitido por despacho da
Presidente da Turma, vez que “não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de
declaração para os quais não haja despacho de admissibilidade” (§ 7o do art. 65 do Anexo II do
RICARF/2015).
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade de embargos acatou apenas a
alegação do contribuinte no tocante ao item “f) Erro material na declaração de voto do
Conselheiro Demetrius Nichele Macei”. Transcreve-se o teor do despacho no trecho de interesse:
f) Erro material na declaração de voto do Conselheiro Demetrius Nichele Macei.
As razões da agravante são a seguir transcritas (e-fls. 4815/4816, grifos no original):
Considerando que as declarações de voto integram a decisão embargada,
verificou-se, no que concerne àquele apresentado pelo INSIGNE
CONSELHEIRO DEMETRIUS NICHELE MACEI (fls. 4776/4772), que logo
no seu primeiro parágrafo, deixa claro estar tratando de outro litígio/processo:
“A presente declaração de voto se presta a esclarecer a visão deste julgador sobre a
questão da preclusão por ausência de impugnação da matéria relativa ao agravamento da
multa de ofício.
Pois bem. Discordo da Recorrente basicamente por dois fundamentos/princípios:
legalidade e verdade material”. (Grifou-se)
Seguem-se variadas ponderações doutrinárias sobre preclusão, verdade material,
vinculação à lei enraizada no art. 142 do CTN, entre outras.
A questão que se coloca é que não se discutiu neste processo fiscal agravamento
de multa de ofício. Aliás, em que pese tenha o Autuante entendido não estar
justificada a causa dos pagamentos de comissões aos intervenientes nas
operações de exportação em lide, presumindo conduta diversa, deixou de
agravar a multa imposta, elegendo-a no patamar de 75%
Portanto, acaso mantenham-se os votos e estes autos de infração em contenda
sejam consequentemente judicializados, convém se façam os reparos pertinentes
nas declarações de voto para evitar eventuais induzimentos a erro das partes
interessadas.
O exame do acórdão embargado revela que efetivamente, há o registro da intenção
manifesta pelo Conselheiro Demetrius Nichele Macei de apresentar declaração de voto,
muito embora o registro não especifique o tema ao qual seria dedicado. Confira-se no
dispositivo da decisão, e-fl. 4737:
Acordam os membros do colegiado, [...]. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os conselheiros [...] e Demetrius Nichele Macei. [...].
Prosseguindo no exame do acórdão embargado, constata-se que não há ali qualquer
discussão acerca de “preclusão por ausência de impugnação de matéria relativa ao
agravamento da multa de ofício,” tema ao qual se dedica a declaração de voto proferida
pelo Conselheiro Demetrius Nichele Macei (e-fls. 4776/4782).
Fl. 4844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.721754/2014-70

Mais: o relatório faz consignar (e-fl. 4738) que os tributos exigidos foram “acrescidos
de multa de ofício (75%)”, não havendo registro de agravamento da multa para 112,5%,
o que se confirma com o exame dos autos de infração (e-fls. 23/88). Além disso, na
declaração de voto (e-fl. 4777) consta a transcrição do que supostamente seria um
trecho do acórdão da turma ordinária (então acórdão recorrido), trecho esse que não
encontra correspondência no acórdão no 1401-001.896 (e-fls. 4315/4335). Finalmente,
segundo a declaração de voto, o trecho transcrito se encontraria às e-fls. 503 a 505 dos
autos, o que também não se verifica.
Todo esse conjunto de constatações leva à conclusão de que assiste razão à embargante,
neste particular. Não é desarrazoado supor que tenha efetivamente havido um erro
material no momento da juntada da declaração de voto do Conselheiro Demetrius
Nichele Macei, tendo sido equivocadamente juntada nestes autos a declaração de voto
de outro processo, cuidando de fatos e discussão muito diversos.
Essa inexatidão material devida a lapso manifesto merece acolhimento como embargos
inominados, nos termos do já citado art. 66 do Anexo II do RICARF.
As demais arguições foram rejeitadas pela Presidente da Turma. A definitividade
dessa decisão decorre expressamente do §3o do art. 65 do Anexo II do RICARF/2015,
novamente transcrito:
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016) (grifou-se)
Nesse sentido, nos termos do §7o do art. 65 do Anexo II do RICARF/2015, apenas
os vícios acatados por despacho de admissibilidade podem ser apreciados pela turma, e é nesses
termos que se conhece dos embargos inominados.

Mérito

Em seus embargos, acolhidos como inominados, o contribuinte aponta erro
material no acórdão embargado pela juntada de uma declaração de voto apresentada pelo
Conselheiro Demetrius Nichele Macei tratando de “preclusão por ausência de impugnação de
matéria relativa ao agravamento da multa de ofício”.
O equívoco é evidente. Dos primeiros parágrafos da declaração de voto já se
constata a incompatibilidade entre o que foi julgado pelo acórdão embargado e o conteúdo da
declaração de voto, e fica evidenciado o equívoco na juntada de declaração que se refere a outro
processo, como se vê do trecho inicial:
A presente declaração de voto se presta a esclarecer a visão deste julgador sobre a
questão da preclusão por ausência de impugnação da matéria relativa ao
agravamento da multa de ofício.
Pois bem. Discordo da Recorrente basicamente por dois fundamentos/princípios:
legalidade e verdade material. A legalidade, aqui, é por mim considerada nos seguintes
sentidos: a) a relativa a função/dever da autoridade administrativa de exercer o controle
de legalidade e; b) a observância compulsória pela autoridade administrativa lançadora
do artigo 142 do CTN. Quanto à verdade material, tenho que a análise da relação entre
tal princípio e os princípios da segurança jurídica e da justiça é essencial e esclarecedora
para demonstrar porque, neste caso, não deveria incidir o instituto da preclusão.
Fl. 4845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.721754/2014-70

Entretanto, repassando antes o contexto que levou ao recurso especial, temos que a
turma ordinária entendeu por bem reduzir a multa qualificada para 75% nos
seguintes termos (e-fls. 503 a 505):
[...] (grifou-se)
O conselheiro assim prossegue-se na declaração:
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 112,50%, com base no art.44, I, §2o, da
Lei no 9.430/96, que tinha a seguinte redação:
(...)
De acordo com as hipóteses legais acima, infere-se, à míngua de uma explicação mais
precisa no relatório fiscal, que a aplicação do percentual de 112,5 % decorreu do não
atendimento, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos. Interpreto
tal dispositivo no sentido de possibilitar o aumento da penalidade apenas nos casos em
que se ignora completamente o chamado da fiscalização. Com tal previsão busca-se
reprimir o desdém dos contribuintes, que se sujeitam a uma sanção mais gravosa em
caso de assim se comportarem. Prestados os esclarecimentos, ainda que em concreto
não tenham sido plenos sob o prisma da fiscalização, cabe a esta valorá-los à luz da
legislação de regência, como ocorreu no caso concreto, que permitiu o arbitramento do
lucro.
(...)
É fato que a sócia-gerente formal, Sra. Vivian Cristina Vasconcelos Barbosa, e o Sr.
René Pimentel atenderam durante o procedimento fiscal as intimações que lhe foram
dirigidas, ainda que não de forma inteiramente satisfatória a juízo da autoridade
fazendária.
Na realidade, a única menção da autoridade fiscal relacionada à aplicação da multa em
tal percentual é no sentido de que a Sra. Vivian Cristina Vasconcelos Barbosa, apesar de
ter atendido a intimação de outubro de 2002, deixou de fazê-lo com relação à intimação
de abril de 2003 (fl.29). Com a devida vênia, há uma contradição insuperável. Se a
própria fiscalização concluiu que o Sr. René Pimentel procedeu à alteração contratual
para resumir o quadro societário a verdadeiros “laranjas”, a falta de atendimento de
intimação dirigida a alguma destas pessoas não implica em penalidade à pessoa jurídica
cuja existência, salvo prova em contrário, era desconhecida dos sócios formais. Em
outros termos, a sociedade não pode responder por atos de terceiros que lhe são de fato
estranhos.
(...)
Por sua vez, a Procuradoria, em seu recurso especial, visando a manutenção da
multa de ofício agravada, defende que por não ter sido impugnado expressamente o
agravamento da multa de ofício pelo contribuinte, teria havido a preclusão, não podendo
a turma ordinária ter se pronunciado sobre o tema.
O argumento da recorrente é aparentemente sustentado pela previsão do artigo 16, §4o
do Decreto no 70.235/72, senão vejamos:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Todavia, não merece prosperar tal fundamento no caso concreto. Aliás, como bem
apontou a i.Conselheira Relatora, há, inclusive, entendimento sumulado pelo Supremo
Tribunal Federal contrário aos argumentos da recorrente (Súmula STF 473). Mas este
não é o único fundamento para o descabimento de sua reivindicação. Acompanhe-se o
raciocínio.
Fl. 4846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.721754/2014-70

[...]
E prossegue discorrendo sobre a verdade material, para, ao final, concluir:
Diante deste raciocínio, e por medida de razoabilidade, entendo que a justiça deve
imperar sobre a segurança jurídica, e que portanto – principalmente no caso dos autos,
em que por previsão legal expressa o julgador administrativo pode revisar o lançamento
de ofício procedendo ao controle de legalidade – não haveria que se falar em
preclusão no caso concreto, devendo-se manter o decido pelo v.acórdão recorrido.
(assinado digitalmente)
Demetrius Nichele Macei
(grifou-se)
Todos os trechos destacados e a conclusão aposta na declaração de voto referida
acabam por confirmar o equívoco apontado pelo embargante, uma vez que o acórdão ora
embargado tratou de examinar recurso especial apresentado pelo contribuinte em face da
decisão proferida no Acórdão no 1401-001.896, em 20 de junho de 2017, que decidiu, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
E o resultado do acórdão embargado foi no sentido de negar provimento ao
recurso especial do contribuinte, logo, mantendo o decidido pelo acórdão recorrido, como se
vê do resultado registrado em ata:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial em relação à matéria nulidade do acórdão de 1o grau por falta de exame
criterioso de conteúdo probatório, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa e Adriana Gomes Rêgo, que não conheceram dessa matéria.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer das demais matérias admitidas
no recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, por
maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso nos seguintes termos: (i)
por unanimidade de votos, em relação à nulidade do acórdão de 1o grau por falta de
exame criterioso de conteúdo probatório, votando pelas conclusões o conselheiro
Demetrius Nichele Macei; (ii) por unanimidade de votos, em relação à
imprestabilidade dos autos de infração como consequência de erro material
cometido na capitulação legal da acusação, votando pelas conclusões a conselheira
Lívia De Carli Germano; (iii) por maioria de votos, em relação à suficiência dos
registros de exportação e contratos de câmbio como prova, vencida a conselheira
Cristiane Silva Costa, que deu provimento nessa matéria; (iv) por unanimidade de
votos, em relação à tentativa fiscal de inversão do onus probandi; e (v) por maioria
de votos, em relação à impossibilidade jurídica de se exigir o IR Fonte
concomitantemente à exigência de IRPJ/CSLL, vencidas as conselheiras Cristiane
Silva Costa e Lívia De Carli Germano, que deram provimento nessa matéria.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Edeli Pereira Bessa e Demetrius Nichele Macei. Esgotado o prazo do §6o
do art. 63 do Anexo II do RICARF, considera-se não formulada a declaração de voto da
Conselheira Cristiane Silva Costa. (grifou-se)
Como se vê, a única matéria em que o ex-Conselheiro Demetrius não
acompanhou o voto da relatora em sua integralidade, mas acompanhou pelas conclusões, foi em
relação à nulidade do acórdão de 1o grau (“(i) por unanimidade de votos, em relação à nulidade
do acórdão de 1o grau por falta de exame criterioso de conteúdo probatório, votando pelas
conclusões o conselheiro Demetrius Nichele Macei”). Essa matéria então, supostamente, teria
sido o objeto da pretensa declaração de voto.
Conclui-se, contudo, que, de fato, a declaração de voto apresentada não
corresponde a nenhuma das matérias debatidas e decididas pelo acórdão embargado.
Fl. 4847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.721754/2014-70

Em razão do erro material detectado pode-se-ia alegar a possibilidade de
substituição da declaração de voto pelo próprio conselheiro, não fosse o fato de o mesmo ter
renunciado ao mandato de conselheiro do CARF no mês de dezembro de 2019.
Todavia, entende-se que isso não seria possível, ainda que o conselheiro estivesse
presente nesta sessão de julgamento.
Veja-se. A declaração de voto é uma faculdade prevista no Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 (RICARF/2015), que assim dispõe sobre o
instituto:
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e
dos ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que
o foram, e os impedidos.
§ 1o Vencido o relator, na preliminar ou no mérito, o presidente designará para redigir o
voto da matéria vencedora e a ementa correspondente um dos conselheiros que o adotar,
o qual deverá ser formalizado no prazo de 30 (trinta) dias, contado da movimentação
dos autos ao redator designado.
§ 2o Quando o relator reformular em sessão seu voto, deverá formalizá-lo no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data do julgamento.
§ 3o Dos acórdãos será dada ciência ao recorrente ou ao interessado e, se a decisão for
desfavorável à Fazenda Nacional, também ao seu representante.
§ 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à turma pronunciar-se
sobre o mesmo recurso, em momento posterior.
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as questões
preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas quando
do julgamento do recurso, por ocasião do novo julgamento.
§ 6o As declarações de voto somente integrarão o acórdão ou resolução quando
formalizadas no prazo de 15 (quinze) dias do julgamento.
§ 7o Descumprido o prazo previsto no § 6o, considera-se não formulada a
declaração de voto.
§ 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por voto de
qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e
na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros.
§ 9o O Presidente do CARF disciplinará a formalização das decisões.
(grifou-se)
Diante do caráter facultativo da “declaração de voto” e das rígidas regras previstas
no dispositivo regimental acima transcrito para que possa integrar a decisão formalizada, em
especial quanto ao prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para sua apresentação, assim como
não é possível admitir uma declaração de voto após o final desse prazo, também não é possível
admitir que seja substituída posteriormente, ainda que pela via dos embargos inominados, sob
pena de se desvirtuar o instituto.
Nesse passo, a função dos presentes embargos inominados é tão-somente a de
desconstituir a declaração de voto apresentada pelo ex-Conselheiro Demetrius Macei Nichele no
bojo do acórdão no 9101-004.250, considerando-a não formulada, nos termos dos §§6o e 7o do
art. 63 do Anexo II do RICARF/2015.

Fl. 4848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.721754/2014-70

Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer e acolher dos Embargos Inominados, sem
efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 4849
DF CARF MF
Documento nato-digital